Tribunal: STF
Processo: RHC 238283
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 836.931/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ALTERAÇÕES ADVINDAS DA LEI N. 13.964/2019. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. INTENÇÃO DA VÍTIMA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA.



    1. Nos autos do HC n. 610.201/SP, a Terceira Seção desta Corte Superior, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já tenha sido oferecida, como no caso em questão, em que a peça acusatória foi oferecida em 1º/11/2018.



    2. Na espécie, a intenção, na representação criminal, pela vítima, foi devidamente comprovada, com dispensa de estrita formalidade, considerando o registro de boletim de ocorrência, no entendimento de que sofreu um golpe pelo réu, além das declarações em sede extrajudicial e judicial.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 69).



    Neste recurso ordinário, a defesa técnica alega, em síntese, que “[...] o Plenário deste STF, no julgamento paradigmático do Ag. Reg. no HC 208.817/RJ, resolveu a controvérsia jurisprudencial no sentido ora sustentado, ou seja, pela ampla retroatividade da exigência de representação” (doc. eletrônico 79, p. 10). Desse modo, “não há dúvidas de que é aplicável retroativamente o § 5.º do art. 171 do CP ao presente caso, ficando a punibilidade dos pacientes sujeita à representação das vítimas” (doc. eletrônico 79, p. 11).



    Em seguida, argumenta que:



    “Não houve, até o momento, manifestação inequívoca de vontade das vítimas em verem os pacientes processados criminalmente.



    Embora a representação dispense formalidade, o ‘B.O.’ e os depoimentos no inquérito e no processo não equivalem a uma ‘manifestação de vontade inequívoca de ver a autora do crime processada criminalmente’.



    Afinal, o simples registro policial pode ser motivado apenas para fins civis, resguardando-se de eventual responsabilização civil. Aliás, o caso concreto trata da uso fraudulento de cheques, de modo que o registro da ocorrência policial, por praxe, tem o propósito de resguardar a vítima.



    O fato é que no Boletim de Ocorrência não há, em nenhum momento, a manifestação de vontade das vítimas em verem a autora do crime processada criminalmente.



    Já o comparecimento para depor na Delegacia e em juízo constitui, na verdade, um dever da vítima, ao ser intimada a tanto, sob pena de sofrer sanções processuais, nos termos dos art. 201, § 1.º, e 224 do CPP.



    E, novamente, dos depoimentos das vítimas (na Delegacia e em juízo), não se extrai nenhuma manifestação de vontade de ver a autora do crime processada criminalmente.



    Portanto, é indispensável a intimação das vítimas para, querendo, manifestarem inequivocamente sua vontade de representar criminalmente a autora do crime.” (doc. eletrônico 79, pp. 11-13).



    Ao final, requer:



    “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, (a) declarar desde logo extinta a punibilidade dos pacientes em razão da decadência do direito de representação, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal e do art. 61 do Código de Processo Penal e (b) subsidiariamente, suspender o processo a fim de determinar a intimação das vítimas para, no prazo de 30 dias, oferecerem representação, sob pena de decadência, nos termos do art. 91 da Lei 9.099/95 (por analogia).” (doc. eletrônico 79, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça decidiu a matéria expondo os seguintes aspectos:



    “A decisão ora agravada está assim fundamentada (fls. 561-565):



    Acerca da decadência, extrai-se do acórdão (fls. 385/386):



    Da preliminar



    Sustenta a Defesa a ocorrência de nulidade, decorrente da ausência de representação das vítimas.



    Razão, entretanto, não lhe assiste.



    Inicialmente cumpre frisar que o delito de estelionato era de Ação Penal Pública Incondicionada até a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19. A nova legislação incluiu no § 5º, do art. 171, do Código Penal, a Representação do Ofendido como requisito de procedibilidade para a persecução criminal.



    Ademais, pode-se dizer que o novo regramento possui caráter híbrido, porquanto além de versar sobre matéria processual, cria, em favor do acusado, nova causa extintiva da punibilidade (de natureza penal), qual seja, a decadência, pelo não exercício do direito de representação no prazo decadencial de 06 (seis) meses (arts. 39, do CPP e 107, inciso IV, do CP), de modo que é possível sua aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu.



    Todavia, não se ignorando os argumentos expostos pela Defesa, entende-se que, diante da ausência de manifestação expressa pelo legislador acerca da incidência retroativa aos processos penais em curso, esta deve se restringir apenas à fase inquisitorial, pois, conforme mencionado anteriormente, trata-se de condição de procedibilidade, que deve estar presente para que o processo possa ter início, e não de prosseguibilidade da ação penal, necessária para o prosseguimento do feito.



    Cumpre esclarecer, aqui, que situação diversa ocorreu com a entrada em vigor na Lei n. 9.099/95, em que os crimes de lesão corporal leve e culposa, que antes eram de Ação Penal Pública Incondicionada, passaram a depender de Representação da vítima, uma vez que o legislador expressamente estabeleceu prazo (de 30 dias) para manifestação do ofendido (ou seu representante) para oferecê-la nos processos penais em curso, nos moldes do art. 91, do mencionado Diploma Legal.



    Portanto, caso o legislador desejasse que a representação do ofendido, além de condição de procedibilidade, fosse considerada como requisito de prosseguibilidade da Ação Penal do crime de estelionato, teria expressamente incluído tal regra no Código Penal, assim como fez na Lei dos Juizados Especiais Criminais.



    Acerca do assunto, decidiu recentemente a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC n. 742.966/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/06/2022:



    [...]



    Não se desconhece a existência de julgados em sentido contrário. Todavia, pelos motivos acima expostos, filio-me ao posicionamento segundo o qual a nova previsão legal não deve atingir Ação Penal em curso, ato jurídico perfeito e acabado, que se perfez com o recebimento da Denúncia.



    É de se destacar, ainda, que a representação não exige formalidade, de modo que a manifestação do ofendido para que os fatos sejam devidamente apurados pode ser exercida, por qualquer meio, no curso da persecução criminal, tal como ocorreu no presente caso.



    Afasta-se, assim, a prefacial arguida.



    Como se vê, o Tribunal de origem afastou o pleito de extinção da punibilidade, em razão da ausência de representação da vítima, uma vez que não seria caso de retroatividade, restringindo-se aos feitos em fase policial, não afetando processos com denúncia recebida, já em trâmite antes da alteração legislativa.



    Nos autos do HC 610.201/SP, a Terceira Seção desta Corte Superior, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já tenha sido oferecida, como no caso em questão, em que a peça acusatória foi oferecida em 30/9/2018 (fl. 107). Confira-se a ementa do precedente:



    [...]



    Tendo o Tribunal de origem considerado que já existia denúncia oferecida no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/19 (24-1-2020), inclusive com sentença proferida em 30/7/2020 (fl. 268), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, não se verificando constrangimento ilegal a ser sanado.



    Ademais, em hipóteses como a dos autos, na qual foi demonstrada a intenção da vítima quanto à apuração do crime, com oitiva judicial e extrajudicial (fl. 261), é dispensável qualquer formalidade para a representação da vítima, conforme já igualmente consolidado por essa Corte Superior:



    [...]



    Conforme consignado na decisão ora recorrida, apesar da irresignação defensiva, não se verificou nenhuma ilegalidade. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, estando de acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo o mero inconformismo razão para conclusão diversa.



    ‘O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, em crime de estelionato, a necessidade de representação da vítima, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança o processo cuja denúncia tenha sido oferecida antes da vigência da mencionada norma, tal como ocorre na hipótese dos autos.’ (AgRg no AREsp n. 2.271.098/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.). No caso, a denúncia foi oferecida em 30/9/2018, portanto, ausente ilegalidade.



    Além disso, como indica a jurisprudência desta Corte Superior, não se exige rigor formal quanto à demonstração de intenção da vítima na persecução penal. O que foi razoavelmente demonstrado, segundo o Tribunal de origem, no julgamento da apelação, considerando o registro de boletim de ocorrência e declarações extrajudicial e judicial. Nesse sentido:



    [...]



    Desse modo, ‘É assente neste Tribunal Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.’ (AgRg no HC n. 759.619/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.).” (doc. eletrônico 70).



    O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal - STF decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei n. 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal).



    Assim, afirmou-se que a aplicação da nova norma deve ocorrer nos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, mas desde que antes do trânsito em julgado.



    Essa conclusão ocorreu no julgamento do HC 208.817 AgR/RJ, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assim ementado:



     



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.” (DJe de 2/5/2023).



    Por outro lado, o STF também já concluiu no sentido de que:



    “[...] a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal.” (HC 180.421 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/12/2021).



    Nessa linha de orientação, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que ‘A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Precedentes: HC 221236 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021. 2. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação dos ofendidos no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.207 AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 5/5/2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Representação da vítima como condição de procedibilidade. Registro de boletim de ocorrência. Prescindibilidade de formalidade na representação pelo ofendido. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 221.236 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/2/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 226.126 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 5/5/2023).



    No caso dos autos, apesar de haver manifestação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no sentido de que “a representação não exige formalidade, de modo que a manifestação do ofendido para que os fatos sejam devidamente apurados pode ser exercida, por qualquer meio, no curso da persecução criminal, tal como ocorreu no presente caso” (doc. eletrônico 25, p. 5), compreendo que o comparecimento da vítima à delegacia ou em audiência de instrução, antes mesmo da vigência da norma em questão, não supre a necessidade de que ela se manifestar inequivocamente sobre a intenção em processar os acusados.



    Posto isso, dou provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF) para determinar ao Juízo de primeira instância competente (processo 0001457-31.2018.8.24.0022/SC) que intime a vítima para manifestar interesse em representar contra os ora recorrentes, no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei n. 9.099/1995 e art. 3º do CPP.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator